Tribunal: STF
Processo: RHC 53197
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIME DE ABORTO QUALIFICADO (C.P., ARTS.
125 E 128, C.C. 25). II. SE OS FATOS DESCRITOS NA DENUNCIA
CONSTITUEM, EM TESE, AÇÃO TIPICA - CRIMINAL -, E SE SUA VERIFICAÇÃO
OU NÃO DEPENDE DE EXAME APROFUNDADO DA PROVA, E O HABEAS CORPUS MEIO
INIDONEO PARA A DEVIDA APURAÇÃO. III. RECURSO NÃO PROVIDO.